Tribunal: TCU
Processo: 028.813/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9969/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 028.813/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alciberto Manso Cavalcanti (XXX.108.252-XX); Antonia Gizelda Medeiros Junqueira (XXX.804.454-XX); Carolina Bandeira Domiciano (XXX.489.234-XX); Neila Maria Lopes da Silva (XXX.301.262-XX); Ricardo Rezende Gomes (XXX.393.611-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.